Tribunal: TCU
Processo: 032.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10371/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.831/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Paulo Costa Galdino Junior (XXX.002.334-XX); Cristhiane Pinheiro Teixeira Gico de Aguiar (XXX.608.081-XX); Elaine Maria Felix da Silva (XXX.464.866-XX); Elane Rodrigues Soares (XXX.753.812-XX); Francisca de Sousa Santos Costa (XXX.191.893-XX); Gusthavo Fellipe Gomes de Sa (XXX.506.304-XX); Jerri Eduardo Guilherme das Neves (XXX.707.880-XX); Marilene Araujo Malheiros de Castro (XXX.395.997-XX); Marisete de Sousa Reis (XXX.231.853-XX); Rosineide Gomes Soares Oliveira (XXX.364.653-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.